Tribunal: TJMT
Processo: 0003732-15.2019.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003732-15.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMILDO RAMOS MESTRE - CPF: 969.756.791-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ISAC SAVIANO TIMOTEO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– CABIMENTO – RECRUDESCIMENTO DESPROPORCIONAL PELA NEGATIVAÇÃO APENAS DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS –
2.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
–

IMPERIOSA A

COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA REMANESCENTE –

PRECEDENTES

–
3. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA
– POSSIBILIDADE – A REPRIMENDA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE –
4
.
IMPRETERÍVEL A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE
SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR
,
QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIA À SANÇÃO CORPORÉA –
APELO PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
.

1.
Na hipótese,
legítimo o desabono dos antecedentes criminais, a justificar a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, porém, necessária a incidência do
critério ideal
adotado pela jurisprudência, correspondente a 1/6
sobre o mínimo cominado pelo legislador, para tal circunstância judicial considerada desfavorável. Precedentes;

2.

Uma vez reconhecida a confissão espontânea na formação do convencimento do julgador, impõe-se,
ex officio
, a sua compensação com a agravante da reincidência remanescente, por serem igualmente preponderantes
. Precedentes;

3.

Necessário
o reajuste da pena de multa imposta ao réu, porquanto fixada
de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT;

4.

In casu
, à vista da redução da pena privativa de liberdade com a qual deve guardar correspondência a pena acessória, e atento aos patamares abstratamente previstos pelo art. 293 do C.T.B., imperiosa a
diminuição da sanção de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor;

Apelo conhecido e provido, com providência
ex officio.

APELANTE:

ROMILDO RAMOS MESTRE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ROMILDO RAMOS MESTRE

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara

Criminal

da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação penal n.º 3732-15.2019.811.0010 – Código 132916,
absolveu-o
do cometimento de delito tipificado no art. 308, do CTB, nos termos do art. 386, VII, do CPP e
condenou-o
pela prática do crime previsto no
art. 306, da Lei n.º 9.503/97
, à reprimenda de
10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias
de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
58
(cinquenta e oito) dias-multa
, no valor unitário mínimo;
sem prejuízo
da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, pelo prazo de 09 (nove) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID 123819989 – Págs. 146-152, a i. Defesa pugna pela (
i
)
readequação da
pena-base
para que seja aplicada a
fração de 1/6 (um sexto) para elevação da reprimenda basilar em decorrência dos maus antecedentes, reajustando-se-a para patamar mais próximo do piso legal;
(
ii
)
a
adequação da pena
de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e, por fim,
(
iv
) a
redução do
quantum
estabelecido à pena acessória de suspensão da habilitação ou proibição
para se conduzir veículo automotor
, porquanto carente de fundamentação.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 123819989 Págs. 157-168, postulando seja conhecido e
desprovido
o apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 128640176, opinou pelo conhecimento e
provimento parcial

do recurso defensivo, a fim de que seja readequada a pena de multa imposta ao réu.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia de
20/07/2019
, por volta das 18h40, em via pública do município de São Pedro da Cipa-MT, o ora apelante
ROMILDO RAMOS MESTRE
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, bem como realizou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada.

Conforme narrado pelo Ministério Público, integrantes da Polícia Militar foram informados que o acusado estava realizando a manobra conhecida como “
cavalo de pau
” em seu veículo VW Saveiro, tanto que acabou batendo no portão de uma residência. Ato contínuo, os agentes da segurança pública lograram êxito em abordar o increpado, o qual apresentava-se em visível estado de embriaguez e, após a realização do teste etílico, foi confirmada a ingestão de bebida alcoólica, cujo índice restou superior aos 0,30mg/l previstos e lei. (Denúncia, ID 123819989, 1-3).

Diante disso,
ROMILDO RAMOS MESTRE

foi
condenado
apenas como incurso nas penas do art. 306 da Lei n.º 9.503/97, nos termos já relatados, contexto este em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando a reforma do provimento jurisdicional monocrático especificamente no que concerne à dosagem penal.

1 –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

Ao que se depreende do édito objurgado, a pena-base do apelante restou
fixada em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, ou seja,
03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias acima do patamar mínimo legal
, em virtude da valoração desfavorável atribuída aos
antecedentes criminais
, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...) é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra duas condenações definitivas em sua FAC, registrando, inclusive, executivo de pena na Comarca de Jaciara-MT, razão pela qual valoro uma delas como antecedentes e a remanescente como reincidência, evitando incorrer em bis in idem (...) Assim, doso a pena-base em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e multa. (...)”
(ID 123819989, Pág. 135).

Com efeito, a carga pejorativa conferida aos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
se sustenta, inclusive não foi objeto de irresignação defensiva nesse ponto. Logo,
a exasperação da sanção basilar foi realizada com
lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, a qual
subsiste como fundamentação idônea para lastrear a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria
.

Em tempo, vale mencionar que em consulta ao
Sistema Institucional
Primus
, ao sítio eletrônico desde Sodalício e ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), tem-se em desfavor de
ROMILDO

a sentença condenatória por
desobediência
proferida na Ação Penal n.º 0001759-25.2019.8.11.0010,
com trânsito em julgado em
19/08/2021
[SEEU 2000008-61.2022.8.11.0010], bem como o
Processo Executivo de pena nº. 801-25.2008.811.0010 – Código 24569
, referente a duas ações penais (Códigos 10850 e 8729), pela prática dos crimes de receptação e tráfico de drogas, cuja execução penal foi extinta por cumprimento integral da pena, com trânsito em julgado dia
16/07/2016
.

Diante disso, o d. magistrado reconheceu uma dessas condenações para exasperar a pena base e a remanescente, para incidir a agravante da reincidência, na segunda etapa penal,
em fiel observância ao entendimento jurisprudencial
:
“(...) a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base, ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência
”. (STJ, REsp n. 1.955.041/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022).

Por outro lado, n
o tocante à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Aliás, convém destacar que só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o que de fato verifica-se na hipótese
, uma vez que, como alhures mencionado, a pena-base foi estabelecida em
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, isto é,
mais de 03 (três) meses

acima do patamar mínimo legal
, em virtude da depreciação dos
antecedentes criminais
, visto que das 02 (duas) condenações transitadas em julgado em desfavor do ora apelante, uma delas foi valorada nessa primeira etapa penal.

Significa dizer que
a vetorial desfavorável ensejou o incremento de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) de detenção
,
quantum
superior à fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo cominado pelo legislador, para cada circunstância judicial considerada desfavorável, como recomenda a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
..”
(STJ – (AgRg no HC 678.843/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021; destaques apostos).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, mantida
como desfavorável unicamente a circunstância judicial do
s
antecedentes criminais
, reajusto a pena-base de

ROMILDO RAMOS MESTRE

pela prática do crime de embriaguez ao volante para o patamar de
07 (sete) meses de detenção.

II –
DA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA – PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
:

No caso em exame, denota-se que o d. sentenciante utilizou a confissão do recorrente em questão para formar a sua convicção tanto acerca da materialidade do crime quanto da respectiva autoria, de modo que, agiu com acerto ao reconhecer tal circunstância atenuante, visto que o acusado
contribuiu para a elucidação da verdade material ao admitir a prática criminosa perante a autoridade judiciária
, consoante se verifica no Relatório de mídias (ID 123819990).

Ademais, como esclarecido em linhas volvidas, o acusado
ROMILDO
, à época do fato ora em apreço [
20/07/2019
], possuía
duas sentenças condenatórias transitadas em julgado
e uma delas foi transferida para a primeira etapa dosimétrica, enquanto a outra mantida nessa segunda fase penal, para fins de reincidência. Todavia, o i. Julgador reconheceu que o réu é multirreincidente à época do fato e
compensou parcialmente as circunstâncias agravante e atenuante
,
in verbis
:

“
Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP) com a circunstância agravante da multirreincidência (art. 61, inc. I, do CP), que nos termos do entendimento pacificado dos Tribunais Superiores (HC 462.137/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019), procedo a compensação parcial entre as mesmas, agravando a pena dosada em 24 (vinte e quatro) dias, passando a dosá-la em 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção
” (ID 123819989 – Pág. 135).

Ocorre que não agiu com acerto o magistrado de piso, pois utilizou da mesma condenação penal para avaliar de forma negativa a circunstância judicial dos antecedentes e para configurar a multirreincidência, com aumento da pena na segunda fase da dosimetria, configurando
bis in idem.
Dessa forma, apresenta-se
plenamente viável o reconhecimento
ex officio
da compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência (condenação remanescente)
, haja vista que ambas são igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Passando à materialização da nova pena privativa de liberdade a ser aplicada ao apelante
ROMILDO RAMOS MESTRE
, na primeira etapa penal,
reduzo
a pena-base,
consoante disposto no ITEM I deste voto, e estabeleço no patamar de
07 (sete) meses de detenção.

Na segunda etapa da dosimetria, com base na fundamentação acima exposta,
DE OFÍCIO,
compenso

a agravante da reincidência (remanescente) com a atenuante da confissão espontânea, encontrando a reprimenda intermediária em
07 (sete) meses de detenção,
a qual se
TORNA FINAL E DEFINITIVA
, à míngua de causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Sobre o pedido de redução de pena de multa
, revela-se
necessária a readequação da pena de multa aplicada ao apelante
ROMILDO
, embora não em decorrência da sua aventada hipossuficiência financeira, mas porquanto a pena de multa fixada em 58 (cinquenta e oito) dias-multa não guarda proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade estabelecida para o delito de embriaguez ao volante, a qual restou retificada nesta instância revisora.

Em sendo assim, em atenção ao princípio da proporcionalidade e em sintonia com os parâmetros preconizados na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, materializados no Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT,
redimensiono
a pena de multa de
ROMILDO RAMOS MESTRE
para
11 (onze) dias-multa
,

Conservo
o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
e atento ao disposto no art. 33, §2º, alínea ‘c’ e §3º, do Código Penal e na Súmula nº. 269, do STJ, mantenho o regime
semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade,
em virtude da reincidência do acusado
e do
quantum
de pena fixado nesse voto.

Enfim, à vista da redução da pena privativa de liberdade, com a qual
deve guardar correspondência
, e atento aos patamares abstratamente previstos pelo art. 293 do C.T.B.,
acolho a pretensão recursal de readequação da pena acessória
e
diminuo a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor
para o período de
03 (três) meses
, razoável e proporcional à conduta do apelante.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ROMILDO RAMOS MESTRE
nos autos da ação penal n.º ação penal n.º 3732-15.2019.811.0010 – Código 132916, oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
, a fim de retificar a pena-base, com repercussão em todo o processo dosimétrico

e, por conseguinte,
redimensionar a reprimenda privativa de liberdade imposta para o patamar de

07 (sete) meses de detenção
, mantido o regime inicial
semiaberto
, bem como
reajustar
a pena de multa
imposta, porquanto desproporcional à pena privativa de liberdade, alcançando, assim, o novel
quantum
de
11 (onze) dias-multa
, mantido inalterado o valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e, por fim,
redimensionar a
pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
para o
período de 03 (três) meses
, permanecendo incólumes os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022